Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. TESTEMUNHAS. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. TESTE DE ETILÔMETRO. REALIZADO. LIMITE LEGAL EXCEDIDO. ANPP. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB), ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L) ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L).

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, tornando-se desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente ou a existência de dano efetivo à incolumidade pública. Precedente AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR.

3. Percebe-se pelo conjunto probatório contido nos autos, a inequívoca realização da prática delituosa em questão pelo acusado, sobretudo pela confluência das afirmações das testemunhas e o teste de etilômetro, cujas declarações e resultado apontam para a ingestão de bebida alcoólica para além do limite legal, de modo a afetar a capacidade motora para direção de veículo automotor.

4. Para o oferecimento da proposição de acordo de não persecução penal (ANPP), há que se observar determinados requisitos, além de ser faculdade do Ministério Público, observadas as premissas legais e não direito subjetivo da parte. 4.1. No caso em apreço, o órgão do Parque destacou que, embora a pena mínima cominada ao delito objeto da denúncia se insira no limite proposto pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal, o sentenciado já foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, afastando a oportunidade de lhe ser oferecido o ANPP

5. Recurso conhecido e desprovido.